Tribunal: TJBA
Processo: 0502481-47.2015.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502481-47.2015.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: IVANILDE SOARES CARDOSO

Advogado(s)
:
ROGERIO SILVA FERRAZ, LUCAS MACHADO, JULIANA JESUS LIMA, RODRIGO LEMES, CARLA RODRIGUES COSTA

APELADO: JOAO ALVES DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
JAMILTON BISPO DOS SANTOS FILHO

mk3

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.

FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL AÇÃO DE GUARDA CONVERTIDA EM TUTELA

EM FAVOR DOS AVÓS PATERNOS
.
TRANSFERÊNCIA DA TUTELA DA MENOR I.S.S. PARA OS AVÓS PATERNOS.
PREVALÊNCIA DO
S
PRINCÍPIO
S

DO MELHOR INTERESSE DO MENOR
(
ART. 227, DA CF/88
),
DA PROTEÇÃO INTEGRAL E PRIORIDADE ABSOLUTA.
E
STUDO SOCIAL QUE RECONHECE O REGULAR E HÍGIDO ACOLHIMENTO D
OS
MENOR
ES
NA RESIDÊNCIA D
OS
AVÓ
S.
ESTABELECIMENTO DE VÍNCULOS DE AFETO FAMILIAR.

ADOLESCENTE QUE DECLARA VONTADE DE RESIDIR COM OS RECORRIDOS. BASES JURISPRUDENCIAIS. GUARDA COMPARTILHADA. IMPOSSIBILIDADE. EXEGESE DO ART. 33, § 2º, DO ECA. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA NO MESMO SENTIDO.
SENTENÇA MANTIDA. I -
Tratando-se de demanda que envolve interesse de criança ou adolescente, a solução da controvérsia deve sempre observar o princípio do melhor interesse do menor, introduzido em nosso sistema jurídico como corolário da doutrina da proteção integral, consagrada pelo art. 227 da Constituição Federal, o qual deve orientar a atuação do magistrado.
II-

O Código Civil determina que os filhos menores deverão ser colocados sob tutela com o falecimento dos pais, e em tais casos, referida atribuição deverá ser colocada aos parentes consanguíneos. II
I
- "Na ausência de ambos os pais, a representação é atribuída a outra pessoa: o tutor, que ocupa o lugar jurídico deixado pelo vazio da autoridade parental. Tal ocorre no caso de morte dos pais, ou por terem sido declarados ausentes, ou, ainda, quando tenham decaído, por perda ou suspensão do poder familar. Assim, o tutor é investido dos poderes necessários para a proteção que os genitores não podem dispensar". (Maria Berenice - Manual de Direito das Famílias. 7ª ed. Pag. 598).
IV- S
e há respaldo em estudos psicossociais favoráveis, correta se apresenta a sentença que defere a tutela de menor aos avôs paternos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0502481-47.2015.8.05.0256
, em que figuram como apelante IVANILDE SOARES CARDOSO e como apelada JOAO ALVES DA SILVA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .